Tribunal: TRF3
Processo: 5033945-91.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
454/775)

5033945-91.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033945-91.2025.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: SIMONE TEIXEIRA LATANZI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GABRIELA COLIVATI

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, XS3 SEGUROS S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CAIO TUY DE OLIVEIRA - BA34009-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SEGURO PRESTAMISTA (MIP). ÓBITO DO SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA POR SUPOSTA DOENÇA PREEXISTENTE. PEDIDO DE SUSPENSÃO OU REDUÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de procedimento comum ajuizada em face da Caixa Econômica Federal, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão das cobranças do financiamento habitacional ou, alternativamente, à redução proporcional das prestações, em razão da negativa de cobertura securitária após o falecimento do cônjuge da autora.

A agravante sustenta que o casal celebrou contrato de financiamento imobiliário com seguro prestamista e composição de renda, sendo que, após o óbito do segurado, requereu a quitação proporcional do saldo devedor, a qual foi negada sob alegação de doença preexistente não declarada.

Alega inexistência de má-fé e afirma que não foram exigidos exames médicos prévios pela seguradora, invocando a aplicação da Súmula 609 do STJ.

O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência por entender ausentes elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, além de determinar a inclusão da seguradora responsável pela apólice no polo passivo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência destinada a suspender ou reduzir as prestações de financiamento habitacional em razão da negativa de cobertura securitária vinculada ao contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige a demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

7. No caso concreto, a negativa de cobertura securitária foi fundamentada na suposta existência de doença preexistente não declarada pelo segurado, circunstância que demanda análise detalhada da apólice contratual e eventual produção de prova pericial para verificação da efetiva preexistência da moléstia e de seu nexo causal com o óbito.

8. Em sede de cognição sumária, não há elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito invocado, sendo necessária a dilação probatória e a formação do contraditório.

9. Ademais, a obrigação decorrente do contrato de financiamento imobiliário não se confunde com a obrigação oriunda do contrato de seguro, razão pela qual a controvérsia sobre a cobertura securitária não autoriza, de imediato, a suspensão da cobrança das prestações do mútuo.

10. A redução proporcional das parcelas pretendida em sede liminar possui caráter satisfativo, pois implicaria reconhecimento antecipado da obrigação securitária discutida na demanda.

11. Ausente a demonstração da probabilidade do direito, resta prejudicada a análise do perigo de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

A suspensão ou redução das prestações de financiamento habitacional, fundada em negativa de cobertura de seguro prestamista por alegada doença preexistente, exige demonstração concreta da probabilidade do direito, o que não se verifica quando a controvérsia depende de análise aprofundada da apólice e de produção de prova pericial.

Legislação relevante citada: arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033945-91.2025.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: SIMONE TEIXEIRA LATANZI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GABRIELA COLIVATI

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CAIO TUY DE OLIVEIRA - BA34009-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, XS3 SEGUROS S.A.

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por Simone Teixeira Latanzi contra a decisão proferida pelo Juízo Federal da 2a Vara Cível de São Paulo que, nos autos do processo n. 5021431-42.2025.4.03.6100, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Transcrevo a decisão agravada:

“Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por SIMONE TEIXEIRA LATANZI em face da CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, objetivando a quitação parcial de contrato de financiamento habitacional, com fundamento na cobertura securitária decorrente do falecimento de seu cônjuge, Alexandre Davi Latanzi, ocorrido em 15/08/2024.

A autora alegou que o casal firmou, em 31/01/2024, contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária, no qual a CEF figurou como credora fiduciária, tendo sido pactuada a composição de renda de 22,06% para ela e 77,94% para o marido. Após o falecimento do cônjuge, requereu à ré a quitação proporcional do saldo devedor, conforme a cobertura do seguro prestamista, mas o pedido foi negado sob a alegação de doença preexistente não declarada.

Sustentou que o falecido apenas teve quadro de hipertensão tratado entre 2017 e 2020, quatro anos antes da contratação, sem qualquer diagnóstico de doença grave ou conhecimento de aneurisma que o vitimou. Alegou inexistência de má-fé e destacou que a CEF não exigiu exames médicos prévios à contratação, o que torna ilícita a negativa de cobertura.

Aduziu que vem arcando, com auxílio de terceiros, com as prestações do financiamento para evitar a perda do imóvel.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão das cobranças do financiamento habitacional ou, alternativamente, redução proporcional (77,94%) à composição de renda prevista em contrato.

Pleiteou a aplicação do CDC, a inversão do ônus da prova e a concessão da justiça gratuita.

Ao final, requereu a procedência do pedido para a condenação da requerida ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na concessão de cobertura securitária prevista em contrato, bem como no recálculo do saldo devedor da autora, considerando as prestações adimplidas desde 15/08/2024.

Instada a juntar declaração de hipossuficiência aos autos, a autora cumpriu o determinado no Id 448506618.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Inicialmente, considerando a declaração apresentada no Id 448506618, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte autora.

Prosseguindo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, ausentes os requisitos autorizadores da tutela provisória pretendida na presente demanda. Explico.

Da análise da documentação acostada aos autos, verifico que o indeferimento da cobertura securitária em razão do óbito do esposo da parte autora foi motivado pela constatação de que (Id 410581544):

O Contrato foi Assinado em 31/01/2024, e o sinistro ocorreu em 15/08/2024.

Foi verificado que o segurado tinha antecedentes de Hipertensão Arterial Severa (tratada de 2017 a 2020) e em 26/05/2022 foi impedido de doar sangue face ao pico de Hipertensão. A Hipertensão é fator de risco para a ocorrência do Aneurisma.

Diante do acima exposto, ficou evidenciado que o início da doença do segurado é preexistente à assinatura do contrato, e não foi declarada no Anexo I do Contrato de Financiamento.

Consta no Anexo I - Contrato de Financiamento Imobiliário, Proposta, Opção de Seguro e demais condições para vigência do seguro, a seguinte declaração firmada pelos devedores (Id 410581541 - pág. 17):

Na qualidade de DEVEDOR(ES) do contrato de financiamento supra, declaro(amos) ter:

(...)

3) Ciência que:

(...)

c) não haverá cobertura para riscos de MIP decorrentes e/ou relacionados à doença manifesta em data anterior à assinatura do contrato de financiamento, de conhecimento do segurado e não declarada na proposta do seguro e as decorrentes de eventos resultantes de acidente pessoal, ocorrido em data anterior à da assinatura do contrato.

Em que pese a parte autora defenda que a negativa de cobertura do sinistro seria ilegal e arbitrária, uma vez que não teria sido exigido exames prévios ou questionário de saúde, entendo que não há, neste momento processual, elementos suficientes para caracterizar a plausibilidade do direito invocado, a justificar, em sede precária de tutela de urgência, o deferimento da medida solicitada, sendo imprescindível, na hipótese, a análise pormenorizada da apólice contratada, bem como eventual produção de prova pericial indireta apta a determinar se a doença, de fato, é preexistente à contratação do seguro, e se a moléstia foi a responsável em provocar o óbito do segurado.

Consigno que a obrigação oriunda do empréstimo e a obrigação proveniente da relação de seguro são distintas e não se confundem, assim, caso não haja questionamento sobre o contrato de financiamento imobiliário, não há justificativa para suspender o procedimento de cobrança das prestações do mútuo.

Cumpre observar, ademais, que o pedido de redução proporcional (77,94%) à composição de renda prevista em contrato, em sede de tutela de urgência, possui nítido caráter satisfativo, na medida em que a redução imediata do valor das prestações do financiamento equivaleria ao reconhecimento antecipado da obrigação securitária discutida nos autos. Assim, a concessão da tutela pretendida implicaria a antecipação dos efeitos da sentença de procedência, razão pela qual se mostra inadequada sua concessão nesta fase inicial.

Por todo o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida.

Verifico que, embora a demanda verse sobre negativa de cobertura securitária vinculada ao contrato de financiamento habitacional, figura no polo passivo apenas a Caixa Econômica Federal, que atua, em regra, como mera estipulante do seguro.

Considerando que a eventual obrigação de indenizar decorre do contrato de seguro prestamista, cuja responsabilidade é da seguradora, intime-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para emendar a inicial, promovendo a inclusão da seguradora responsável pela apólice no polo passivo, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito (art. 321, parágrafo único, do CPC).

Publique-se.”

Sustenta, a agravante, em síntese, que a decisão agravada contraria a Súmula n. 609, do STJ. Alega que a “a própria Agravada, em sua negativa, atesta que não houve a realização de exame pretérito, não podendo, assim, afirmar a existência de doença pré-existente”, valendo-se “da própria falha na prestação de serviços, sendo pacífico na jurisprudência que a ausência de constatação prévia da seguradora através de exames clínicos impede a negativa de cobertura”. Entende configurado o perigo de dano, “considerando que a Agravante está enfrentando severas dificuldades de adimplir as prestações do imóvel em que reside, convivendo mensalmente com o desespero de não saber se conseguirá mantê-lo em dia”. Destaca que “é empregada doméstica e que seu cônjuge, inesperadamente falecido, era o responsável pelo maior percentual de adimplemento da obrigação, auferindo renda superior, reforçando a dificuldade financeira vivida em razão da negativa da Agravada”. Requer a concessão de efeito suspensivo, para que seja suspensa proporcionalmente a exigibilidade das prestações do financiamento imobiliário que ensejou a ação de origem, e, ao final, o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido.

A agravada apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Ao apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, proferi a seguinte decisão:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por Simone Teixeira Latanzi contra a decisão proferida pelo Juízo Federal da 2a Vara Cível de São Paulo que, nos autos do processo n. 5021431-42.2025.4.03.6100, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.

Nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil, a suspensão da eficácia de decisão agravada encontra-se condicionada à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e da demonstração da probabilidade de provimento do recurso.

No caso dos autos, entendo que a parte agravante não demonstrou a presença dos requisitos legais aptos à suspensão da decisão recorrida.

Com efeito, os bem lançados fundamentos trazidos na decisão agravada, quanto à impossibilidade de suspensão da cobrança das prestações do mútuo, afastam a probabilidade do direito. Ademais, a despeito das alegações da ora recorrente em relação à negativa de cobertura securitária, a questão controversa existente nos autos demanda dilação probatória, a ser realizada no momento oportuno, o que também afasta a plausibilidade do direito.

Assim, em cognição sumária, entendo que a parte recorrente não trouxe elementos suficientes para suspender a decisão.

Dessa forma, ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito, desnecessário o exame de eventual perigo de dano, dada a simultaneidade dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC.

Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.”

Considerando que nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento acima manifestado e por reputar que os fundamentos outrora lançados apresentam-se suficientes à solução da controvérsia neste grau recursal, adoto as mesmas razões de decidir.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SEGURO PRESTAMISTA (MIP). ÓBITO DO SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA POR SUPOSTA DOENÇA PREEXISTENTE. PEDIDO DE SUSPENSÃO OU REDUÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de procedimento comum ajuizada em face da Caixa Econômica Federal, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão das cobranças do financiamento habitacional ou, alternativamente, à redução proporcional das prestações, em razão da negativa de cobertura securitária após o falecimento do cônjuge da autora.

A agravante sustenta que o casal celebrou contrato de financiamento imobiliário com seguro prestamista e composição de renda, sendo que, após o óbito do segurado, requereu a quitação proporcional do saldo devedor, a qual foi negada sob alegação de doença preexistente não declarada.

Alega inexistência de má-fé e afirma que não foram exigidos exames médicos prévios pela seguradora, invocando a aplicação da Súmula 609 do STJ.

O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência por entender ausentes elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, além de determinar a inclusão da seguradora responsável pela apólice no polo passivo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência destinada a suspender ou reduzir as prestações de financiamento habitacional em razão da negativa de cobertura securitária vinculada ao contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige a demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

7. No caso concreto, a negativa de cobertura securitária foi fundamentada na suposta existência de doença preexistente não declarada pelo segurado, circunstância que demanda análise detalhada da apólice contratual e eventual produção de prova pericial para verificação da efetiva preexistência da moléstia e de seu nexo causal com o óbito.

8. Em sede de cognição sumária, não há elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito invocado, sendo necessária a dilação probatória e a formação do contraditório.

9. Ademais, a obrigação decorrente do contrato de financiamento imobiliário não se confunde com a obrigação oriunda do contrato de seguro, razão pela qual a controvérsia sobre a cobertura securitária não autoriza, de imediato, a suspensão da cobrança das prestações do mútuo.

10. A redução proporcional das parcelas pretendida em sede liminar possui caráter satisfativo, pois implicaria reconhecimento antecipado da obrigação securitária discutida na demanda.

11. Ausente a demonstração da probabilidade do direito, resta prejudicada a análise do perigo de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

A suspensão ou redução das prestações de financiamento habitacional, fundada em negativa de cobertura de seguro prestamista por alegada doença preexistente, exige demonstração concreta da probabilidade do direito, o que não se verifica quando a controvérsia depende de análise aprofundada da apólice e de produção de prova pericial.

Legislação relevante citada: arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão